Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-69.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA. SOBRESTAMENTO DE DERRUBADA DE CASAS. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por autores contra sentença a qual indeferiu pedido de tutela antecipada para sobrestamento de derrubada de casas. 1.1. Os autores requereram a concessão de tutela antecipada para sobrestar a ação de demolição programada, até que o réu apresente planejamento que garanta aos infantes não sejam expostos à situação de rua e possam frequentar aulas na mesma região onde residem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se a demolição das casas onde residem crianças e adolescentes viola princípios constitucionais e direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e b) estabelecer se a área está no cronograma de regularização da TERRACAP e se a demolição colocaria os menores em situação de rua.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 3.1. O artigo 6o reconhece o direito à moradia como direito social, reforçado pelo artigo 1o, inciso III (dignidade da pessoa humana), e artigo 227, que impõe à família, a sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade, o direito à moradia, à dignidade e a convivência familiar.
4. O loteamento irregular é aquele que não observa as exigências legais de parcelamento do solo urbano (Lei no 6.766/1979). A ocupação de áreas públicas ou ambientalmente protegidas sem autorização configura posse precária, insuscetível de usucapião ou indenização por benfeitorias (Súmula n. 619/STJ).
5. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, pode embargar, multar e até demolir construções irregulares, especialmente quando situadas em APPs (Área de Preservação Permanente), conforme o artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.938/1981 e o artigo 4o da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal). 5.1. Jurisprudência: “(...) 1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental. (...)” (TJDFT, APC 0700227-20.2023.8.07.0018, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 02/06/2025).
6. A Lei Distrital no 6.138/2018, que institui o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE), juntamente com o Decreto Distrital no 39.272/2018, estabelece que, em casos de obras iniciais ou em andamento em áreas públicas não passíveis de regularização, é cabível a ação de demolição imediata por parte do órgão responsável pela fiscalização das atividades urbanas. 6.1. Em relação às obras já consolidadas, é imperativo que haja uma intimação prévia ao particular, para que este proceda à demolição no prazo de 30 (trinta) dias. Caso contrário, a demolição será executada pela Administração Pública, sendo os custos imputados ao particular que não cumprir a intimação.
7. O direito à moradia, apesar de sua inegável importância e força jurídica, previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A demolição de construções irregulares em áreas públicas não passíveis de regularização é legítima, mesmo quando envolvem moradias de crianças e adolescentes, desde que acompanhada de políticas públicas compensatórias. 2. O direito à moradia deve ser compatibilizado com os direitos difusos à ordem ambiental e urbanística."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 6.766/1979; Lei no 6.938/1981; Lei no 12.651/2012; Lei Distrital no 6.138/2018; Decreto Distrital no 39.272/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700227-20.2023.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, j. 02.06.2025; TJDFT, APC0715750-09.2022.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira De Freitas, j. 19.07.2023; TJDFT, APC 07055544820208070018, Rel. Fátima Rafael, j. 16.02.2022; TJDFT, APC 07036286120228070018, Rel. João Egmont, j. 11.04.2023.